Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013039-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM DUARTE ALMEIDA - CPF: 131.739.337-61 (ADVOGADO), SERAFIM CARNEIRO - CPF: 201.740.981-20 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SC CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 06.145.214/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA - CPF: 704.771.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de créditos tributários. O agravante, sócio da devedora principal, alegou ausência de notificação no processo administrativo e nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade na CDA por ausência de notificação
do sócio
no processo administrativo
e a possibilidade de análise da questão em sede de exceção de
pré
-executividade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória (Súmula 393/STJ).

A presunção de certeza e liquidez da CDA permanece intacta, cabendo ao sócio o ônus de provar que não houve infração ao art. 135 do CTN.

Há indícios de que o agravante
tomou ciência do
processo administrativo, conforme documentos anexados aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A nulidade da CDA por ausência de notificação no processo administrativo deve ser comprovada com prova pré-constituída, sendo incabível a via da exceção de
pré
-executividade para dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 135; CPC, art. 779, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ,
AgRg
no REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de
Agravo de
I
nstrumento,

interposto por

Serafim Carneiro
contra a decisão
proferida pelo Juiz Titular I do
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0
da Capital,
que,
nos autos da Execução
Fiscal no 1004560-49.2018.8.11.0003
,
proposta

pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a
legação de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante em
exceção de
pré
-executividade.

Na origem, a execução fiscal visa a cobrança de créditos tributários no valor de R$ 10.706.316,31, constantes da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2018528772
,
na
qual consta o nome do ora agravante como corresponsável, na condição de sócio da devedora principal
.

Em exceção de
pré
-executividade, o agravante
busc
ou
a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, alegando violação
a
os princípios do contraditório e da ampla defesa
,
devido à falta de notificação no âmbito do processo administrativo
tributário
.
Alegou, para tanto, que jamais tomou ciência dos créditos tributários em execução
e
que
foi excluído por completo do processo administrativo
.

Diante disso, o agravante requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade, para que seja excluído do polo passivo da execução fiscal, anulando-se quaisquer medidas restritivas impostas em razão da referida dívida tributária.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID
214580157
).

O agravado apresentou contrarrazões no ID
218093194
, pelo desprovimento do recurso
, destacando
ser
necessári
a
prova inequívoca para desconstituir
a presunção de certeza e liquidez da CDA
.

Dispensada a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Como visto, insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital 4.0, que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

De início, cumpre estabelecer que a
exceção de
pré
-executividade
é
defesa atípica
, que
permite ao executado levantar questões de ordem pública que possam gerar nulidade, as quais podem ser analisadas de ofício, desde que não haja necessidade de
dilação probatória, c
onforme estabelece a Súmula n.o 393 do Superior Tribunal de Justiça:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Portanto, a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade limita-se às questões que o juiz pode conhecer de ofício, desde que se refiram aos requisitos essenciais do título executivo e sejam verificáveis por meio de prova pré-constituída. No presente caso, esses requisitos não foram atendidos.

Compulsando os autos da Execução Fiscal em questão, verifica-se que o
agravante figura como corresponsável na CDA em virtude de sua condição de sócio da devedora principal, SC Corretora de Cereais Ltda.

No entanto,
alega
no presente recurso, assim, como na exceção oposta na origem,
que jamais
tomou ciência

d
o processo administrativo que culminou na constituição do crédito tributário.
Sustenta, assim,
que a inclusão de seu nome na CDA ocorreu de forma arbitrária, sem
a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, a decisão recorrida, além de destacar a necessidade de dilação probatória para aferir a responsabilidade do sócio em relação ao crédito tributário, explicitou que
há evidência nos autos do PAT de que o
ora agravante
teve ciência do curso do processo adm
i
nistrativo
, senão vejamos o seguinte trecho do
decisum:

Pois bem. O excipiente alega que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda eis que, conforme cópia do processo administrativo tributário, seria possível comprovar que o Excipiente não foi notificado quando da
constituição do crédito tributário, o que acabou por tolher-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Entretanto, conforme consta do processo administrativo colacionado à exceção, houve notificação da empresa Carneiro o
Katsuyama
Ltda-EPP (antiga denominação da executada SC

CORRETORA DE CEREAIS LTDA), pela qual o Excipiente SERAFIN CARNEIRO respondia como representante legal, assinando procuração ao contator que atuou na defesa no procedimento administrativo tributário (conf. ID. 132146988 – pág. 23).

Embora devidamente intimada, a empresa apenas solicitou cópia dos autos, juntando a referida procuração assinada por SERAFIN CARNEIRO, sem, contudo, impugnar o Auto de Infração. Denota-se, ademais, que as intimações efetivadas via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) que constam dos autos, acerca das decisões administrativas, foram emitidas com a informação expressa de que, por meio daquele ato, estariam intimados os proprietários ou representantes da empresa (conf. ID. 132148138 – pág. 1):

1 - Pelo presente fica(m) CIENTIFICADO(s) o(s) proprietário(s) ou representante(s) legal(
is
) do contribuinte em
epigrafe
, da DECISÃO de 1a Instância proferida nos autos do Processo Administrativo Tributário, após ter sido efetuado o REEXAME DE OFÍCIO, consoante artigos 983 e 1032, ambos do RICMS/MT, que poderá ser visualizada através do
EProcess
, cujos dados segue na tabela abaixo.

Conforme entendimento firmado em jurisprudência do STJ, vigora a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título, sobretudo, quando consta na CDA o nome do sócio coobrigado, incumbindo a este o ônus da prova em sentido contrário.

A princípio, portanto, a desconstituição da decisão administrativa demanda aprofundada dilação probatória, a fim de demonstrar a regularidade das operações e ausência de responsabilidade solidária.

Com efeito, embora seja admissível a análise da ilegitimidade em sede de exceção de
pré
-executividade, a exclusão do sócio por ilegitimidade depende de prova pré-constituída. No caso, como visto, a prova documental apresentada pelo agravante na origem não foi suficiente para demonstrar a necessidade de afastamento da responsabilidade do sócio, nos termos do art. 135 do CTN.
A única alegação feita pelo excipiente

(ausência de notificação)
, foi rechaçada pelo Juízo, em análise dos documentos por ele juntados.

No âmbito do
Superior
T
ribunal de
J
ustiça

o
Tema Repetitivo 103
firmou a seguinte tese
:
Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL —SÓCIOCORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADEPASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA - INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOME DOSÓCIOQUE CONSTA NACDA- PRESUNÇÃO DELEGITIMIDADE– RECURSO PROVIDO. É inadmissível exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contrasócioque figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa –CDA.Verificando que os nomes dossócios foram incluídos naCDAcomo corresponsáveis, em razão da presunção delegitimidadeda Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe aosóciooônusde provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda,
DJe
01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/05/2009)”

Não há que se falar, ainda, em
possibilidade de reconhecimento da
violação ao contraditório e ampla defesa
e consequente nulidade do Processo Administrativo Tributário
com base na prova trazida aos autos de origem
.

De acordo com
a informação apresentada pelo fisco, o
lançamento foi objeto de impugnação no âmbito administrativo,
bem como
interposição de recurso voluntário, conforme
cons
ta da
Informação Fiscal, CI No 258/2022/CCCR-SEFAZ
(Id.
87526936
dos autos n.
1004560-49.2018.8.11.0003
)
, demonstrando-se, assim, que foi oportunizada a apresentação de defesa na fase de lançamento do crédito.

A peça de impugnação, aliás, foi
apresentada
p
or procuradores
(advogados)
da
empresa executada,
constituídos em instrumento firmado pelo
sócio Serafim C
arneiro
,
ora embargante,
conforme Id.
132146988
– pág. 23 a 38
da Execução Fiscal
,
infirmando
, assim,
as alegações acerca da inexistência de prévia ciência quanto aos termos do lançamento.

Com essas considerações,

verifica-se o acerto da decisão agravada, em consonância com a jurisprudência desse E.
Soldalício
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO (FATO GERADOR) E NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CAPAZES DE GERAR A NULIDADE DA CDA – VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 393, pacificou o entendimento no sentido de que a Exceção de
Pré
-
executividade tem cabimento nos executivos fiscais para apreciação de matéria que pode ser conhecida e analisada de ofício pelo Magistrado e que não se mostre necessária a dilação probatória.

Se dos documentos que instruem os autos não é possível constatar de plano a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (ausência de notificação do devedor sobre o lançamento do crédito tributário), bem como a ausência do fato gerador do débito, mostrando-se necessária a dilação probatória, impossível sua apreciação por meio de Exceção de
Pré
-executividade.

(N.U 1017586-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL ––EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
NÃO COMPROVADA
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECADÊNCIA DO CRÉDITO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO A PARTIR DA
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PRAZO QUINQUENAL PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO OBSERVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA. 3.
Se não resta comprovado de plano que o agravante não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, deve ser mantida a decisão quanto a esse ponto.
4.Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, I do Código de Processo Civil.

5. A decadência deve ser reconhecida, quando a constituição do crédito tributário se deu depois de transcorrido o quinquênio legal.

(N.U 1007053-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019,
Publicado
no DJE 27/11/2019)

Além de reiterar a afirmação de que não teria tomado ciência da constituição do crédito durante o processo administrativo, o agravante a
ponta que a decisão recorrida ignorou precedentes do próprio Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais do Estado de Mato Grosso,
proferidas pelo mesmo juízo,
os quais reconhecem a nulidade da inclusão de sócios em CDA sem a prévia instauração do devido processo administrativo.
Afirma, no ponto, que na mesma decisão, o juízo acolheu alegação de ilegitimidade, arguida sob os mesmos fundamentos, de outro sócio (
WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA
).

Todavia, compulsando os autos do processo, fica evidente que a exclusão do sócio Wellington se deu diante do reconhecimento d
o pedido pela
Fazenda Pública, que retificou a CDA para excluí-lo do polo passivo, o que não ocorreu em relação ao ora agravante, evidenciando-se distinção entre as situações fático-processuais de ambos.

Por fim, vale destacar que a alusão feita apenas em sede de agravo, à irregularidade da notificação do sócio que, segundo o agravante, deveria se dar de forma pessoal, não foi objeto de apreciação pelo juízo
a quo
,
incorrendo sua análise em indevida supressão de instância.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024